Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-18.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011769-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA PEREIRA - CPF: 024.557.821-82 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, E RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INDISPENSABILIDADE – AÇÃO QUE DEVE SER EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC/15 –
RECURSO PREJUDICADO
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece a parte autora do interesse processual, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública, não ensejando, pois, em
reformatio in pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011769-18.2019.8.11.0041

APELANTE:

ALEX DA SILVA PEREIRA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX DA SILVA PEREIRA
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de provas de que a lesão foi causada por acidente de trânsito. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2º e 6º, CPC), ficando, contudo, a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante inicialmente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a falta de produção de prova testemunhal, expressamente requerida na petição inicial, conforme Id 119607011 – fl. 20, e reforçada na manifestação constante no Id 119607059 – fl. 3, cujo juízo não fez qualquer ressalva, limitando-se a consignar que o feito encontrava-se devidamente instruído, julgando-o improcedente por ausência de prova do acidente apontado na inicial.

No tocante ao mérito propriamente dito, afirma que houve erro material ou mesmo informações desencontradas nos documentos constantes no pronto atendimento, entretanto, diante do fato de que o Corpo de Bombeiro, único ente público dotado de fé pública que compareceu ao local do acidente, entende que o Boletim de Ocorrência nº. 1757/2018 do SAMU constante no Id 119607031, não pode ser descartado em seu valor probatório.

Esclarece, ademais, que na r. certidão restou demonstrado a natureza da ocorrência como sendo ‘colisão de moto com bicicleta, com trauma abrasivo em ombro direito’, a justificar a indenização pleiteada.

Por fim, defende que a perícia médica judicial, subscrita pelo médico perito e seu assistente, anexo ao Id 119607050, realizada no dia 25/10/2019, confirma a existência d nexo causal entre o acidente e a lesão, ao concluir que
“Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre”
.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e posterior prolação de nova sentença. Caso não seja esse o entendimento, requer que as provas e a perícia judicial sejam valoradas, reformando a sentença hostilizada e condenando a ré ao pagamento do valor devido à vítima (Id 119607066).

Regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certificado no Id 119607067.

A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 119703476).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo
ALEX DA SILVA PEREIRA
visa reformar a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que se pretendia a condenação da seguradora demandada à indenização pelo seguro obrigatório do DPVAT, decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2018.

Para tanto, discorre que a Magistrada singular se equivocou em reconhecer a inexistência de nexo causal, ao afirmar que o autor
“foi
vítima de agressão
, constando unicamente no cabeçalho da certidão de ocorrência do SAMU (ID 18845504) a informação de que o autor teria sido vítima de colisão moto com bicicleta, o que torna tal documento isolado analisado junto ao conjunto probatório”
(sic), já que os documentos juntados à exordial, mormente o histórico clínico e exames correlatos, bem como da conclusão da perícia judicial, demonstram a ocorrência da lesão permanente decorrente do sinistro noticiado, pelo que pugna pelo provimento deste apelo, seja para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, seja para condenar a recorrida na indenização vindicada.

Pois bem. Em que pese os valiosos argumentos expendidos pelo autor-recorrente, tenho que, no caso concreto, e em decorrência da profundidade do princípio devolutivo – também chamada de efeito translativo dos recursos (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC/15), a ação sequer deveria ser conhecida, já que ausente condição indispensável para a sua procedibilidade, no caso, o
prévio requerimento administrativo
, devendo, pois, a sentença ser reformada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, o que, inclusive, é autorizado pela dicção do inciso I do §3º do já mencionado art. 1.013 do Digesto processual.

E como a questão ora suscitada refere-se à matéria de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, não há se falar em
reformatio in pejus
, sendo doutrina
[1]
e jurisprudência pátria
[2]
uníssonas sobre o tema.

Feito este registro, no julgamento proferido pelo STF (RE 824.712 AgR), no sentido de que, nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo.

O interesse de agir é uma das condições a que se subordina o julgamento do mérito da ação e se assenta no binômio necessidade/utilidade. Existe interesse de agir quando houver a necessidade da tutela jurisdicional para a solução de um conflito e quando for utilizado o meio adequado à satisfação da pretensão.

A decisão proferida em primeira instância, apesar da improcedência dos pedidos, reconheceu o interesse de agir do autor/apelante, e o fez considerando a existência de contestação de mérito por parte da seguradora requerida.

Todavia, na esteira dos votos proferidos no julgamento do RE 631240, em sede de recurso repetitivo, tal entendimento somente se aplica nas ações ajuizadas até
03/09/2014
.

Veja-se o acórdão do STF que tratou da matéria no âmbito das ações de DPVAT e o acórdão de repercussão geral que o precedeu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240)”
(RE 824712 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF. RE 631240/MG. Relator: Min. ROBERTO BARROSO. DJ: 03/09/2014)

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em
22/03/2019
(Id 119607011), diga-se, muito após 03/09/2014. E conforme entendimento do STF, nos feitos ajuizados após esta data deverá haver comprovação do prévio requerimento administrativo.

A despeito disso, a parte demandante não fez requerimento administrativo. Aliás, é ele mesmo quem informa ao juízo que
“a notificada
– seguradora –
se nega sistematicamente a fornecer aos beneficiários, o recibo dos documentos apresentados, PORQUE LHE GERA OBRIGAÇÕES A PARTIR DA DATA DA RECEPÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTO”
(sic). Além disso, ainda abre um capítulo próprio na peça de ingresso, cujos termos seguem, ipsis litteris:

“
DO RECEBIMENTO DESTA INICIAL SEM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DA RECUSA DE RECEBIMENTO
: Neste viés, vale trazer a baila uma verdadeira lição jurídica (jurisprudência), onde magistrados diante desta ilegalidade vem afastando a necessidade de realização de requerimento administrativo, valendo ressaltar trechos da decisão do Exmo. Juiz, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro (...).

Portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial já firmado e a própria legislação que rege o seguro obrigatório DPVAT, tal seguro pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 estabelece que o mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Destarte, se a Requerida faz parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT
e se recusa de forma comprovada e veemente em não receber o requerimento administrativo, não há que se falar em falta de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva
, uma vez que as referidas inércias acima apontadas, jamais devem ser transferidas ao beneficiário sob pena de aí sim caracterizar afronta ao artigo 5º, XXXV da Constituição da República. (...)”
–
sic
Id 119607011, pág. 9 (com destaques no original).

Ora, uma coisa é a realização do pedido administrativo de indenização, outra é o reconhecimento do direito alegado pela seguradora, ou os requisitos que exige para tanto.

O que se exige para o ingresso da ação de cobrança do seguro DPVAT é a mera comprovação da existência de prévio requerimento administrativo, o que poderia ser feito, diga-se de passagem, até mesmo eletronicamente, mediante recibo de leitura, o que não se verifica no caso concreto.

Sendo assim, não há razão para se isentar a parte demandante da obrigação de demonstrar a existência de prévio requerimento administrativo para o ingresso da ação de cobrança do seguro DPVAT, motivo pelo qual outro caminho não há senão reformar a sentença singular, para extinguir a ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT .

Nos casos de pedido de indenização de DPVAT pleiteados após 03.09.2014, inexistindo prova do requerimento administrativo, o processo deve ser extinto em razão da inexistência de interesse processual.”
(N.U 1019047-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO – IMPRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– REPERCUSSÃO GERAL – STF (TEMA 350) – RE 631240/ STF –
EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO CPC/2015)
– RECURSO NÃO PROVIDO.

“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 08/08/2011).

Se a demanda foi proposta após 03/09/2014, data do julgamento do RE 631.240/STF com repercussão geral (Tema 350), não se aplica a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto para Ações em curso na época do respectivo julgamento, tampouco aquela constante dos itens 6, III, 7 e 8, pois se referem às Ações sobrestadas quando decidido o RE.”
(N.U 1059266-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

Assim, de ofício, julgo extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se o ônus sucumbencial sob responsabilidade do autor-recorrente, observando-se a regra do art. 98, §3º, restando, via de consequência,
PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

[1]

“Note-se, porém que
há questões de ordem pública, como as
condições da ação
, os
pressupostos processuais
, a intangibilidade da coisa julgada, a decadência, etc., que
devem ser reconhecidas de ofício, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição
. Para essas questões, cujo exame independe de provocação da parte, é claro que não constitui embaraço para o tratamento da matéria a falta de provocação da parte, nem tampouco incide na vedação da reformatio in pejus a deliberação que redunde em prejuízo para o recorrente”
(THEODORO JR., Humberto. O processo civil brasileiro no limiar do novo século, 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 171).

[2]

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 292 DO CPC -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL -

MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ART. 267, IV, DO CPC – RECURSOS PREJUDICADOS.

Admite-se o ajuizamento de uma só ação contra diversas instituições financeiras objetivando o enquadramento dos descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, rever as cláusulas contratuais em um mesmo feito fere o art. 292 do CPC, que só autoriza a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ele deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, cujo § 3º permite o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição
.”
(N.U 0029347-89.2011.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022